Tribunal: TJES
Processo: 5012494-67.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012494-67.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO GERALDO CAMPOS FREIRE e outros

APELADO: REGINALDO FELISBERTO DA CRUZ e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 5012494-67.2021.8.08.0035

EMBARGANTES: ANTONIO GERALDO CAMPOS FREIRE E ROGÉRIO LUIZ ALVES FREIRE

EMBARGADOS: REGINALDO FELISBERTO DA CRUZ e EDINA FELISBERTO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por inadequação da via eleita, sob o argumento de existência de omissões quanto à natureza jurídica da decisão, aplicação da fungibilidade recursal, fundamentação e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à natureza jurídica da decisão que excluiu executado; (ii) estabelecer se seria cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal; (iii) determinar se houve ausência de fundamentação nos termos do art. 489 do CPC; (iv) verificar a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, qualificando como interlocutória a decisão que homologa cálculos e aprecia impugnação sem extinguir a execução, ainda que haja exclusão de executado.

A exclusão de uma das partes não altera a natureza jurídica do pronunciamento quando a execução prossegue quanto ao débito remanescente.

O cabimento de agravo de instrumento decorre expressamente do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, inexistindo dúvida objetiva que autorize a aplicação da fungibilidade recursal.

A interposição de apelação em hipótese claramente definida em lei configura erro grosseiro, o que afasta a fungibilidade.

Não há omissão ou deficiência de fundamentação quando o julgador apresenta razões suficientes para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável sua utilização com finalidade infringente sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento exige a existência de vício no julgado, não sendo possível acolher embargos meramente para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que homologa cálculos e aprecia impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, mantém natureza interlocutória, ainda que exclua executado. 2. A ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impede a aplicação da fungibilidade recursal. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 489; 1.015, parágrafo único; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01.03.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 5012494-67.2021.8.08.0035

EMBARGANTES: ANTONIO GERALDO CAMPOS FREIRE E ROGÉRIO LUIZ ALVES FREIRE

EMBARGADOS: REGINALDO FELISBERTO DA CRUZ e EDINA FELISBERTO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO GERALDO CAMPOS FREIRE

E ROGÉRIO LUIZ ALVES FREIRE
com vistas ao saneamento de supostos vícios existentes no acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por inadequação da via eleita.

Em suas razões, os embargantes sustentam a existência de vícios quanto ao enfrentamento dos seguintes pontos: (i) omissão sobre a natureza jurídica da decisão que excluiu o executado Rogério, defendendo tratar-se de sentença parcial de mérito ou extinção parcial da execução; (ii) omissão na aplicação da fungibilidade recursal, diante da dúvida objetiva e do conteúdo híbrido do julgado; (iii) falta de fundamentação (Art. 489, CPC), por não enfrentar a tese de que a exclusão definitiva de parte alteraria a conclusão do julgamento; (iv) necessidade de prequestionamento de dispositivos federais para viabilizar a interposição de recurso ao STJ.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, antecipo que, após analisar com acuidade os embargos opostos,

concluí ser o caso de

negar-lhes
provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E JULGA IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DO PRONUNCIAMENTO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, por inadequação da via eleita, em cumprimento de sentença. Os agravantes sustentam que a decisão de primeiro grau, ao excluir definitivamente um dos executados da lide, teria natureza de sentença, sendo cabível a apelação; subsidiariamente, requerem a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que homologa cálculos, rejeita parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença e exclui um dos executados possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória;
(ii) verificar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir o recurso de apelação interposto em lugar do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologa cálculos e aprecia impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza interlocutória quando não extingue a execução, conforme art. 203, §1º e §2º, do CPC. Apenas o pronunciamento que põe fim à fase executiva configura sentença.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução deve ser atacada por agravo de instrumento, e não por apelação.

O erro na escolha do recurso quando não há dúvida objetiva sobre o meio adequado constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A previsão expressa do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, afasta qualquer dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento nas decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

O princípio da fungibilidade recursal aplica-se apenas em situações de dúvida razoável ou indução em erro pelo juízo, o que não ocorreu no caso concreto.

A alegação de negativa de prestação jurisdicional é afastada, pois a decisão que rejeitou os embargos de declaração identificou corretamente a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo inviável o reexame do mérito de recurso inadmissível.

Inviável a condenação dos agravantes por litigância de má-fé, diante da inexistência de dolo processual comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos e aprecia impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal.
A ausência de extinção da execução impede o conhecimento da apelação, por inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§1º e 2º; 1.009; 1.015, parágrafo único; 1.022; 523, §1º; 98, §§2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.05.2022, DJe 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.301.340/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; TJES, AI n. 5008084-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJMG, AI n. 1.0024.07.572401-3/005, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 09.07.2024; TJMT, ApCiv n. 0019161-41.2010.8.11.0041, j. 11.03.2024.

A leitura da ementa e do voto condutor revela que este Colegiado dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes, fundamentando que o pronunciamento judicial que homologa cálculos e decide impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, conforme os arts. 203, §§ 1º e 2º, do CPC. O acórdão expressamente consignou que o recurso cabível nesta hipótese é o agravo de instrumento, por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e que a interposição de apelação configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ficou assentado que a exclusão definitiva de um dos executados (Rogério Luiz Alves Freire) não transmuda a natureza da decisão para sentença, uma vez que o feito executivo prossegue em relação ao débito remanescente. A pretensão dos embargantes, portanto, não visa sanar vício de clareza ou omissão, mas sim rediscutir o mérito da admissibilidade e a natureza jurídica do provimento de primeiro grau para validar via recursal inadequada, o que é incabível nesta sede.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTONIO GERALDO CAMPOS FREIRE E ROGÉRIO LUIZ ALVES FREIRE
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.